Tribunal: STF
Processo: RE 84707
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
ICM. REGOVADO O ART. 58, PAR. 2, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO
E POSSIVEL, COM BASE EM SEU ART. 128, ATRIBUIR AO INDUSTRIAL OU
COMERCIANTE ATACADISTA A RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO DEVIDO PELO
VAREJISTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.